Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COMO AGRAVO INTERNO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL - DJEN. PREVALÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA DO PJE. VALOR MERAMENTE INFORMACIONAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por considerá-lo intempestivo.
2. O erro material é um equívoco evidente e objetivo, que decorre de falhas de escrita, digitação, cálculo ou outras imperfeições formais que não alteram o mérito ou a substância da decisão. Supostos equívocos que envolvem critérios jurídicos, interpretação da lei ou análise de provas não são considerados erros materiais, pois demandam rediscussão do mérito da decisão.
3. Os argumentados apresentados pelos embargantes deixam claro que, embora aleguem a existência de erro material, eles pretendem, na verdade, a reapreciação da decisão. Tal propósito, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. A revisão da decisão monocrática só é cabível por meio de agravo interno.
4. O art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC possibilita ao órgão julgador conhecer dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível. Desse modo, os aclaratórios devem ser recebidos como agravo interno.
5. A Lei 11.419/2006 – que dispõe sobre a informatização do processo judicial – prevê duas formas principais de intimação eletrônica: publicação no Diário da Justiça eletrônico – Dje (art. 4o) ou por ciência no próprio sistema do Processo Judicial Eletrônico – Pje (art. 5o).
6. O art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006 estabelece que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
7. Na mesma linha, prevê o art. 60, caput, do Provimento 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.
8. A ciência no sistema do PJe ou o seu registro automático só têm validade se forem anteriores à publicação no DJe ou, obviamente, caso esta não exista nos autos eletrônicos.
9. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no uso da atribuição prevista pelo art. 196 do CPC – editou a Resolução 455/2022 com fins de regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico. O art. 11, § 2o, da resolução prevê que que “a publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico”. Em complemento, o § 3o, recentemente alterado pela Resolução 569/2024, dispõe que “nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios”.
10. Para fins de contagem de prazo recursal, prevalece a data da publicação no DJEN. A intimação realizada pelo sistema do PJe possui valor meramente informacional e, portanto, sua data não vincula o termo final do prazo recursal. Precedentes deste Tribunal.
11. Na hipótese, a decisão contra a qual foi interposto o agravo de instrumento foi publicada em 22/08/2025, sexta-feira. A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 25/08/2025 (segunda-feira) e terminou em 12/09/2025 (sexta-feira). Assim, o agravo de instrumento – interposto no dia 15/09/2025 – é intempestivo.
12. Embargos de declaração conhecidos como agravo interno. Recurso desprovido.